Tribunal: TJDFT
Processo: 0752173-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por LUCAS NUNES FREIRE, em face à decisão que não conheceu do seu agravo de instrumento, porque não atendia ao pressuposto da dialeticidade. O embargante alegou que a decisão teria sido contraditória e declinou as razões pelas quais entendia pela necessidade de reforma da decisão agravada. Requereu o acolhimento dos aclaratórios e de modo a sanar a contradição. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUCAS NUNES FREIRE, em face à decisão da Primeira Vara Cível de Sobradinho, que indeferiu pedido de tutela provisória em sede de ação revisional de contrato, ajuizada em desfavor de AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A. LUCAS ajuizou ação de conhecimento com pedido de revisão de cláusula de mútuo garantido por alienação fiduciária. Alegou que, em 09/03/2023, obteve um mútuo de R$16.690,00 (dezesseis mil seiscentos e noventa reais) para a aquisição de um veículo e comprometeu-se a pagar em 48 meses. Honrou o pagamento até 13/07/2023, quando passou a ter dificuldades financeiras. Tentou renegociar a dívida com o banco, porém o credor negou-se a negociar. Buscou ajuda profissional e descobriu que a instituição financeira estaria cobrando “juros extorsivos” em patamar mensal de 2.65%, o que resultaria no pagamento de R$34.618,08 ao final dos 48 meses. Em consulta à “calculadora do cidadão” disponibilizada pelo Banco Central do Brasil, verificou que o valor correto do financiamento deveria ser de R$16.460,40, enquanto o credor tem cobrado R$19.461,45. Sustentou a possibilidade de redução dos juros à taxa média do mercado. Impugnou, ainda, a cobrança de juros capitalizados e juros de mora, supostamente cumulados com comissão de permanência e o repasse ao consumidor das despesas com cobrança. Requereu a concessão da tutela provisória no intuito de autorizar o depósito judicial do valor incontroverso e o impedimento ao credor de inscrever seu nome em cadastros de proteção ao crédito e de retomar o bem alienado fiduciariamente. Alternativamente, pretende o depósito do valor integral da prestação e como forma de elidir a mora. O pedido de tutela provisória foi indeferido, tendo em vista que não haveria evidências de irregularidade na cobrança e que enquanto não houver decisão judicial de mérito devem prevalecer os termos contratados. O reconhecimento de eventual abusividade depende do contraditório e não estaria caracterizado risco de dano ou de perecimento do direito. Nas razões recursais, o agravante teceu considerações abstratas acerca da função social dos contratos, bem como discorreu acerca da natureza da ação de consignação em pagamento. Requereu a antecipação da tutela recursal para deferir a tutela provisória na forma anteriormente proposta e, ao final, o provimento do recurso ratificando-se o pleito liminar. Dispensado o preparo, posto que litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: A petição inicial preenche os requisitos mínimos exigidos pela lei e não é o caso de improcedência liminar do pedido. REQUERENTE: LUCAS NUNES FREIRE ajuíza ação contra REQUERIDO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.. Sustenta a parte autora ter celebrado contrato de financiamento com a parte ré, tendo sido aplicada taxa juros superior à taxa média estabelecida pelo Banco Central do Brasil para operações similares. Questiona, ainda, a cobrança dos encargos que menciona. Apresenta memorial de cálculo das parcelas contratadas. Pede, em antecipação dos efeitos da tutela, o depósito judicial do valor entendido como devido, bem como que seu nome não seja inserido em cadastro de inadimplentes. A antecipação dos efeitos da tutela exige a plausibilidade do direito invocado e o receio de dano. Em que pese a alegação de abusividade do contrato, no que diz respeito à taxa de juros e outros encargos, por ora não é possível atender o pedido da parte. Isso porque enquanto não reconhecido judicialmente que há abusividade no contrato, prevalece os termos do ajuste, tanto no que diz respeito ao valor das parcelas a serem pagas quanto no que diz respeito à forma estabelecida para pagamento. A conclusão sobre a existência de abusividade depende da instauração do contraditório, no qual é oportunizado o exercício do direito de defesa. Os argumentos da parte ré também devem ser levados em consideração como razões de decidir. Além disso, não considero presente o risco da demora, tendo em vista que foi formulado pedido de repetição de indébito. Ademais, a presunção de solvabilidade da parte ré somente cede diante de prova em sentido contrário. Ante o exposto, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA.’ Conforme já ressaltado, ao indeferir a tutela provisória, o juízo fundamentou seu entendimento no fato de não existirem evidências da prática abusiva; que os termos contratuais devem prevalecer até decisão judicial em sentido contrário; que não haveria risco da demora, tendo em vista que em eventual êxito, o autor teria direito à repetição do indébito. Já em suas razões recursais, o agravante nada manifestou acerca dos fundamentos centrais da decisão, limitando-se a tecer considerações genéricas e abstratas acerca da função social do contrato e da natureza da ação de consignação em pagamento. Reza o art. 1.016, III, do Código de Processo Civil, que o agravo conterá as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. A regra impõe o ônus da parte expor, fundamentadamente, o desacerto do que foi decidido e ser merecedor de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. O fundamento do recurso não infirma a decisão agravada. Tendo a parte olvidado de impugnar fundamento essencial da decisão agravada, o recurso padece de adequação ou regularidade formal. Reza o art. 932, III, do Código de Processo Civil, que incumbe ao relator monocraticamente não conhecer de recurso inadmissível. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento.” O embargante referiu que a decisão seria contraditória tomando-se como parâmetro suas próprias alegações nas razões do agravo de instrumento. A contradição que justifica a interposição dos embargos de declaração é aquela interna, entre os fundamentos da própria decisão e não a contraposição entre as razões da decisão e o entendimento da parte. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO COM BASE NO ART. 85, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. FIXAÇÃO POR EQUIDADE AFASTADA. TEMA 1.076 DO STJ. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. 1. O vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado, não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem menos entre este e o que ficara decidido na instância a quo, ou entre ele e outras decisões judiciais (STJ, 2a T., EDcl-RMS 32946-RS, rel. Min. Mauro Campbell, j. 15.12.2015, DJE 18.12.2015). 2. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão, o que não se verifica nos presentes autos. 3. Embargos de Declaração não providos. Decisão unânime. (Acórdão 1796443, 07028452820198070001, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2023, publicado no DJE: 24/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, o recurso ora interposto veicula mero inconformismo do embargante e pretensão de reforma da decisão, que deve ser manifestada pela via adequada. Ante o exposto, CONHEÇO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, porque tempestivos, e NEGO PROVIMENTO. Preclusa essa decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de fevereiro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator